Tribunal: TJES
Processo: 5005891-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005891-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIO DE ALIMENTOS MOINHO EIRELI - ME e outros (3)
AGRAVADO: RS IMOVEIS LTDA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
efeito suspensivo ativo
, interposto p
or

COMÉRCIO DE ALIMENTOS MOINHO EIRELE E OUTROS

contra decisão proferida
pel
o
Ju
ízo
de Direito da
4
ª
Vara
Cível
de Vitória
/ES
,
que

em
sede de

AÇÃO DE COBRANÇA,
aditada com posterior pleito de tutela de urgência de
DESPEJO
,
fixou prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória
.

Argumenta
m
o
s
agravante
s

(ID
2883001
)
que
a
parte
agravada ajuizou ação de cobrança, convertida posteriormente em despejo, em razão do não pagamento de aluguéis no ano de 2020, no começo da pandemia, motivo pelo qual o julgador acabou por deferir
o mandado para desocupação
.

Neste ponto, foi interposto
o
primeiro agravo de instrumento (5000852-08.2021.8.08.0000), de relatoria do Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, que em sede de liminar concedeu o efeito suspensivo, para determinar o recolhimento do mandado de despejo até julgamento do mérito do recurso.

No mérito, todavia, o órgão colegiado
aduziu
que não haviam elementos suficientes para justificar o pagamento reduzido dos aluguéis no período da pandemia, de forma que entendeu-se pelo não provimento do recurso, com restabelecimento d
a

ordem
de despejo em sua integralidade, ou seja,
para
desocupação voluntária em 30 dias ou purgação da mora em igual prazo.

Ato seguinte, o
s
agravante
s
alega
m
ter purgado a mora, mediante pagamento dos valores devidos, momento no qual o julgador de origem intimou as partes para audiência de conciliação, sem que tenha havido êxito
na tentativa de acordo
.

Diante de tal cenário, o julgador
constatou

(ID 2883016 – fls. 12/13)
que o depósito realizado pelo agravante não seria suficiente para purgar a mora na hipótese, de modo que
restabeleceu
o despejo.

Nesse contexto, entende a parte recorrente que haveria de ser possibilitada a complementação do valor devido, conforme previsto na Lei 8.245/91, bem como
afirma
que houve ofensa à vedação d
e
decisão surpresa.

A
parte
agravante
pretende que seja
deferido o efeito suspensivo, para afastar
a ordem de des
ocupação
, evitando dano grave e de difícil reparação
.

A
o final,
almeja
que seja provido o presente agravo de instrumento, para anular a decisão, oportunizando aos agravantes a complementação do percentual de honorários, com declaração de temporaneidade do depósito já efetuado e manutenção do contrato e permanência dos locatários no imóvel.

No ID 2903983, foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar de suspensão dos efeitos do despejo estabelecido na origem.

A parte agravada,
RS IMÓVEIS LTDA,
apresentou contrarrazões (ID 2915873) pugnando pelo não provimento do recurso, para manter incólume a decisão de despejo proferida pelo magistrado
a quo
.

O agravante, no ID 2956621, apresentou embargos de declaração,
com vistas ao esclarecimento de
omiss
ões

e contradições
supostamente existente
s

na
DECISÃO (ID 2903983)
,
que
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter a ordem de despejo do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, considerando que o
s
agravante
s
perde
ram
o prazo previsto para purga da mora
.

No ID 3060298, o embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pretendo seu não provimento.

No ID 3074308, o agravante,
COMÉRCIO DE ALIMENTOS MOINHO EIRELE
, apresentou petição pretendendo conversão dos embargos de declaração em agravo interno, insistindo ainda na oferta de caução em valores correspondentes a 3 (três) meses de aluguel, para suspender a ordem de despejo.

No ID 3089351, foi proferida decisão negando provimento aos embargos de declaração, por não estar configurada omissão ou contradição, todavia, em homagem ao direito dos trabalhadores que dependem do funcionamento do empreendimento no local, foram remetidos os autos ao NUPEMEC, para tentativa de acordo entre as partes, antes de proceder com a desocupação compulsória.

No ID 3265829, o agravado,
RS IMÓVEIS LTDA
, apresentou petição informando que não houve acordo na audiência de conciliação realizada,
motivo pelo qual requereu o imediato cumprimento do mandado de despejo.

Pois bem.
Desde logo ressalto que, entendo por bem confirmar a decisão liminar, de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos que passo a externar.

C
omo relatado, quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento 5000852-08.2021..08.0000, foi restabelecida a decisão liminar que determinou o despejo dos agravantes, com
disposição
expressa de desocupação ou purgação da mora no prazo de 30 (trinta) dias.

Senão, vejamos trecho relevante do voto em análise
(ID 2883008 – fls. 51/66)
:

Com razão, portanto, o MM. Juiz ao registrar que “positivado nos autos a verossimilhança das alegações, i.e. falta de pagamento dos aluguéis e cotas condominiais, bem como o risco de lesão grave, já que a ocupação do imóvel causa significativos prejuízos à autora, que fica privada de usufruir economicamente o bem,
DEFIRO o pedido liminar, condicionando à prestação de caução de três alugueres, fixando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, sob pena de despejo compulsório, podendo ser purgada a mora nesse período
”.

POSTO ISSO,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTABELECENDO, COM ISSO, A MEDIDA LIMINAR ATACADA PELO PRESENTE, A QUAL DETERMINOU O DESPEJO DOS AGRAVANTES
.

Como se depreende, o comando do recurso julgado por este Tribunal de Justiça foi claro ao estabelecer a obrigação de purga da mora no prazo de 30 dias,
sob pena de desocupação compulsória do imóvel
.

Nesse sentido, ao contrário do que pretende
m
fazer crer
os
agravante
s
,
tem-se
que o prazo para purga da mora tem natureza material, de maneira que não há que se falar em suspensão deste no curso do chamado recesso forense.

É como entende a jurisprudência:

[...]
Execução do
despejo suspensa, dada a necessidade de se assegurar a purgação da mora pelo valor revisto, assinalado para tanto o prazo de
quinze dias corridos
a partir da intimação do resultado desse julgamento
.
[...]
(TJSP; AC 1008336-54.2020.8.26.0008; Ac. 14459544; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Arantes Theodoro; Julg. 17/03/2021; DJESP 19/03/2021; Pág. 2611)

[...]
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DE 15 DIAS CORRIDOS
, SOBRE O QUAL NÃO SE SUSCITOU QUALQUER DÚVIDA. Obrigação que decorre de Lei e não precisa constar de forma expressa no mandado de despejo.
[...]
(TJSP; AI 2069132-47.2022.8.26.0000; Ac. 15598383; Ribeirão Preto; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 22/04/2022; DJESP 29/04/2022; Pág. 2698)

[...]
Decisão que concede a tutela de urgência incidente antecipada,
determinando que a parte ré desocupe o imóvel locado no prazo de
15 dias corridos
, na forma do artigo 59, parágrafo 1º da Lei. Réu, ora agravante que nega a relação locatícia, afirmando ser a única e real possuidora do imóvel.[...
]

(TJRJ; AI 0013963-12.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 31/01/2020; Pág. 677)

Dessa forma, entendo que o prazo para purgação da mora não deve ser contado em dias úteis, nem se suspende pelo recesso forense, por não tratar-se de prazo processual previsto no Código de Processo Civil, de forma que
deve ser computado
em dias corridos.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, o que se verifica é que o pagamento realizado pelos agravantes foi realizado de forma extemporânea:

(i)
O
primeiro
mandado de citação
do despejo
foi juntado aos autos em
01/03/2021
,
de forma que teve início a
contagem do prazo de 30
(trinta)
dias para purgação da mora;

(ii)
Em
19/02/2021
foi proferida decisão pelo então relator suspendendo os efeitos do mandado de despejo,
em razão d
o agravo de instrumento 5000852-08.2021.8.08.0000;

(iii)
No mérito do agravo
(
5000852-08.2021.8.08.0000
)
, foi restabelecida a ordem de despejo, para desocupação voluntária ou purgação da mora no prazo de 30 (trinta) dias, com julgamento em
23/11/2021
e disponibilização do acórdão em
07/12/2021
;

(i
v
)

Os agravantes realizaram o depósito para purga da mora
apenas
em
31/01/2022
, conforme
disposto pelo próprio recorrente
na petição
inicial deste
agravo (ID 2882998 – fl. 19).

Diante dessa sequência de
fatos
, e considerando a natureza material do prazo para purgação da mora, não há dúvidas
de que
o pagamento
se deu
fora do
limite temporal
previsto
, o que afasta a possibilidade de
provimento do agravo e afastamento da ordem de despejo
.

Não bastasse, consta nos autos ainda que o referido
dispêndio

foi realizado
sem levar em conta a necessária inclusão do montante correspondente aos honorários advocatícios, que
somente
foram depositados em data posterior, reforçando a inocorrência de purga efetiva da mora.

Da mesma forma, conforme entendimento da jurisprudência pátria, tem-se por inviável a ação simultânea do locatário no sentido de purgar a mora e contestar o valor cobrado,
isto é, deve a parte optar por apenas uma d
es
s
as
duas possibilidades
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgamentos:

[...]
1. O pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação são obrigações do locatário, conforme disposição do inciso I do artigo 23 daLei de Locação nº 8.245/91. Nesse particular, caso haja o descumprimento de tal obrigação, haverá uma infração legal, a qual justificará a ação de despejo, com a consequente rescisão contratual, permitindo, ainda, a cumulação da pretensão de cobrança dos valores inadimplidos. Uma vez ajuizada a ação de despejo, o mesmo diploma legal, por meio do artigo 62, aponta que
há duas possibilidades ao locatário: A purgação da mora em 15 (quinze) dias e a apresentação de contestação
. 2. Interpretando o artigo 62
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as possibilidades trazidas ao locatário pela Lei de Locação não são cumulativas, uma vez que a opção de purgação da mora é incompatível com a apresentação de contestação
: É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que a opção pela purgação da mora, na ação de despejo por falta de pagamento, é incompatível com a contestação do débito ou a revisão de cláusulas contratuais, nos moldes do
artigo 62
da
Lei nº 8.245/1991
, em relação às parcelas tidas como indevidas (AgInt no AgInt no AREsp 425.767/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/09/2018, DJe de 18/09/2018). (AgInt no AREsp 1307438/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 18/03/2020) 3. No caso concreto o apelante
não purgou a mora no prazo de 15 (quinze) dias, porém apresentou contestação, oportunidade em que alegou a ocorrência da pandemia lhe trouxe severos prejuízos que lhe impediram de cumprir com suas obrigações legais
.
[...]
(TJPR; ApCiv 0002773-77.2020.8.16.0072; Colorado; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 21/02/2022; DJPR 21/02/2022)

[...]
A contestação do débito é faculdade incompatível com a purgação da mora. Precedentes do STJ.

[...]
(TJRS; AI 5082166-62.2021.8.21.7000; Vacaria; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo; Julg. 26/08/2021; DJERS 03/09/2021)

[...]
Pretendida purgação da mora. Inconsistência.
Art. 62, inciso II
, da
Lei nº 8.245/91
. Inobservância. Prática de ato incompatível
. Contestação do débito. Preclusão consumativa. Declaração de rescisão do contrato. Imposição. -
a inobservância ao disposto no
art. 62, inciso II
, da
Lei nº 8.245/91
, atrelada à apresentação de impugnação ao débito mediante contestação, prática manifestamente incompatível com a pretensão de purgar a mora, acarreta a preclusão consumativa deste ato, impondo a declaração de rescisão do contrato
.
[...]
(TJPR; ApCiv 0021689-23.2016.8.16.0001; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira; Julg. 27/07/2020; DJPR 27/07/2020)

Ora, como se observa, não bastasse a purga extemporânea da mora, os agravantes ainda ostentaram comportamento contraditório no processo de origem, uma vez que ao mesmo tempo em que depositaram o valor supostamente devido, contestaram o contrato
repetidas vezes
, pretendendo a redução d
e tal
importe, o que é rechaçado pelos mais diversos Tribunais.

Não obstante, ressalto que o julgador de origem, antes de proceder a decisão objurgada, determinando o despejo,
intimou as partes a se manifestarem acerca da eventual purgação da mora.

Assim, a
penas após
a intervenção
das partes e realização efetiva da audiência
de conciliação
é que o magistrado fixou o prazo de 30 (trinta) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória.

Senão, vejamos excerto
da decisão agravada
:

[...]
Embora a locatária tenha juntado comprovantes de depósitos às fls. 689/692, para purgação da mora, foi esclarecido pela autora, às f. 679/703, que o depósito foi extemporâneo e realizado a menor, vez que não houve depósito do valor referente às custas e aos honorários advocatícios
,
na forma do art. 62, II da Lei do Inquilinato.

Somente após a realização de audiência de conciliação, sem êxito, a locatário peticionou nos autos, às f. 736/787, complementando o depósito.

Dessa forma, concluo que não foi obedecido o prazo para purgação da mora, nos termos do art. 62, II da Lei nº 8.245/91, de 15 dias,
a contar da citação
. [...]

À vista de tais digressões, parece claro que o juízo de agiu de maneira prudente, tendo oportunizado às partes
o
devid
o pronunciamento,
antes da tomada da decisão de despejo, o que reforça a impossibilidade de
afastamento da ordem de

despejo
.

Finalmente,
acentuo
que não se afigura possível a aplicação por analogia
da dilação do prazo para desocupação do imóvel prevista no artigo 61 da Lei 8.245/91, considerando que uma padaria não demanda amplo lapso temporal para ser desmobilizada.

Além disso, o primeiro mandado de despejo, que teve seus efeitos suspensos em decorrência do agravo de instrumento
5000852-08.2021.8.08.0000,
foi expedido ainda no começo de 2021, ou seja, não restam dúvidas de que os agravantes possuem conhecimento da possibilidade de terem que sair do local há muito tempo.

Ressalto, por oportuno, que uma última tentativa de conciliação entre as partes, em homenagem aos trabalhadores que dependem do funcionamento do empreendimento, foi realizada em data recente (ID 3363830), todavia, diante do insucesso desta medida, não é possível postergar a ordem de despejo.

Portanto, entendo
por razoável
a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias,
que deve ser restabelecido, a partir da conclusão do presente julgamento.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
COMÉRCIO DE ALIMENTOS MOINHO EIRELE E OUTROS

e,
no
mérito,

NEGO-LHE
provimento, mantendo a decisão de
despejo, que deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusão deste julgamento.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2022 às 18:51:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44133426092022
.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. PURGAÇÃO DA MORA OCORRIDA FORA DO PRAZO. PRAZO DE NATUREZA MATERIAL.
SEM INTERRUPÇÃO EM RECESSO FORENSE. PRAZO DEVE SER
CONTADO EM DIAS CORRIDOS. PAGAMENTO A MENOR. DEPÓSITO SEM CONSIDERAÇÃO DA VERBA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
DES
PROVID
O
.

1.
O prazo para purga da mora em ação de despejo tem natureza material, de maneira que não há que se falar em suspensão deste no curso do chamado recesso forense, devendo ainda ser contado em dias úteis.
2.
O referido dispêndio foi realizado sem levar em conta a necessária inclusão do montante correspondente aos honorários advocatícios, que somente foram depositados em data posterior, reforçando a inocorrência de purga efetiva da mora.
3
.
Não bastasse a purga extemporânea da mora, os agravantes ainda ostentaram comportamento contraditório no processo de origem, uma vez que ao mesmo tempo em que depositaram o valor supostamente devido, contestaram o contrato repetidas vezes, pretendendo a redução de tal importe.
4
.
O juízo agiu de maneira prudente, tendo oportunizado às partes o devido pronunciamento, com tentativa de conciliação, antes da tomada da decisão de despejo.
5
.
Não se afigura possível a aplicação por analogia da dilação do prazo para desocupação do imóvel prevista no artigo 61 da Lei 8.245/91, considerando que uma padaria não demanda amplo lapso temporal para ser desmobilizada.
6
.
Razoável a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, que deve ser restabelecido, a partir da conclusão do julgamento.
7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.